Tribunal: TJMT
Processo: 1063647-29.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA PAGA EM ATRASO. SUSPENSÃO. PRAZO DO AVISO PRÉVIO. INOBSERVÂNCIA. EXECUÇÃO NA SEXTA-FEIRA. LEI FEDERAL N° 8.987/1995. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. AUTO-RELIGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO “IN RE IPSA”. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- No presente caso, em face da verossimilhança das alegações do consumidor e de sua hipossuficiência, inafastável a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Fornecedora a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 2- A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC, salvo se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC), o que não foi feito. 3- A Recorrente anexou ordem de serviço (id. 266023256) referente à suspensão do fornecimento de energia no mês de dezembro/2023, em razão da falta de pagamento. Além disso, juntou outra ordem de serviço (id. 266023255), datada de 16/8/2024, na qual consta o recorte da UC, sob a justificativa de que a unidade estava desligada desde dezembro/2023. Com base nesses documentos, alega que a suspensão foi imediata devido à suposta “religação à revelia”. No entanto, o histórico de contas da UC (id. 266023254), também anexado aos autos, demonstra o pagamento de faturas ao longo do período de dezembro/2023 a outubro/2024, o que contradiz a informação anterior. Vale ressaltar que somente a concessionária de energia pode realizar a religação da UC. Dessa forma, cabia à Recorrente comprovar a eventual existência de irregularidade na UC, pois, caso isso tivesse ocorrido, não haveria consumo nesse período, tampouco cobranças. Assim, a tese de religação à revelia resta afastada. 4- Ademais, verifica-se que a conta (id. 266021393) juntada pela Recorrida, indica fatura em atraso referente ao mês de junho/2024, com notificação de suspensão a partir de 29/8/2024. No entanto, o “corte” ocorreu em 16/8/2024 (sexta-feira), ou seja, 13 (treze) dias antes da data prevista. Dessa forma, a Reclamada não observou o prazo mínimo para suspensão do serviço, descumprindo o prazo estabelecido pela Resolução no 1.000/2021-ANEEL (Anexo I, Cláusula sexta, 6.3). Esse fato reforça a irregularidade da conduta adotada pela concessionária. 5- Ainda, resta demonstrado o descumprimento da Lei Federal n° 8.987/1995 (alterada pela Lei no 14.015/2020), vigente à época do fato, proibindo a realização de corte de serviços essenciais no último dia útil da semana. 6- O descumprimento contratual, bem como, o não atendimento administrativo do pedido de solução, por si só, não implicam, automaticamente, na ocorrência do dano moral. A situação fática deve revelar que o descumprimento e/ou o não atendimento administrativo, tiveram repercussão importante no conjunto de atributos da personalidade do consumidor, de forma tal, a evidenciar o excesso justificador do, excepcional, dano moral decorrente. Precedente. (STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.243.243/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 13/3/2023 - DJe 15/3/2023). 7- “CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.” 8- No caso, a suspensão indevida do serviço essencial, revela o excesso justificador do reconhecimento do dano moral in re ipsa. 9- Inquestionável a possibilidade de a PJ ser vítima de dano moral, nos termos do art. 52 do CC c.c. a Súmula 227/STJ. 10- No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI no 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 11- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 12- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 12.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 12.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 12.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 12.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 13- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063647-29.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[EDILENE MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 522.975.431-15 (RECORRENTE), BYANCA CASSYA COSTA MIRANDA - CPF: 032.002.971-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025